Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-32.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
REALIZAÇÃO DE DISCURSO EM TEMPLO RELIGIOSO LOGO APÓS O CULTO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. SENTENÇAREFORMADA.APLICAÇÃO DE
Num. 43940173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra do artigo 37, caput, e § 4°, da Lei n° 9.504/97 veda de veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza em bem de uso comum, inclusive em
templos religiosos, atraindo a sanção de multa do art. 37, § 1º da Lei nº9.504/97. (RE
nº 266-95.2016.6.16.0155. Acórdão nº 52427. Rel. Dr. Nicolau Konkel Júnior, julgado
em 27/10/2016).

2. O comparecimento de candidato em templo religioso, durante período de
campanha, com a finalidade de se dirigir aos fiéis acerca das suas realizações acerca
do andamento de sua campanha, configura propaganda eleitoral irregular.

3. Recurso conhecido e provido.RECURSO ELEITORAL nº28961, Acórdão, Des. Ivo
Faccenda, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/12/2016.

Há que se concluir, portanto, que a conduta praticada pelo recorrente se
consubstancia em propaganda eleitoral antecipada, eis que evidente o pedido explícito de
votos a determinados pré-candidatos em período vedado pela legislação eleitoral, de
modo que deve ser mantida integralmente a respeitável sentença que o condenou ao
pagamento de multa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto por Renato Mendes de Bastos, para o fim de manter a respeitável
sentença que julgou a procedente a representação eleitoral em face do recorrente e
aplicou multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, §3º, da Lei n.
9.504/1997.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

[2] Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, i

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0600065-32.2024.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600065-
32.2024.6.16.0104, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral de Foz do Iguaçu/Pr em face de Juliana Andrea Alves da Cruz e julgou procedente
a representação eleitoral em face de Renato Mendes de Bastos, nos termo do artigo e o condenou
ao pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo
36, §3º, da Lei 9.504/1997 e artigo 19, §1º da Resolução TSE nº 23.610/2019.(Representação por
Prática de Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro na
Lei n.° 9.504/1997, Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n°. 26.608/2019 e n.° 23.610/2019, em
face de Renato Mendes de Bastos e Juliana Andrea Alves da Cruz, alegando que recebeu
comunicação via e-mail de propaganda eleitoral antecipada irregular veiculada no dia 13/03/2024,
por volta das 21h, durante o culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua
Quintino Bocaiúva, n.° 991, Centro, na Cidade de Foz do Iguaçu/PR, feita pelo pastor Renato Bastos
com o conhecimento da pré-candidata a vereadora Juliana da Cruz. Alegou que, durante o culto o
pastor Renato faz referência às eleições que ocorrerão neste ano de 2024, dizendo que este ano
exercerão seu direito de cidadãos e que por diversas vezes os candidatos apoiados pela
congregação "bateram na trave", motivo pelo qual resolveram entrar no pleito de maneira diferente,
concentrando as forças em duas pessoas. Dito isso, passa a convocar os fiéis às urnas dizendo
"pedimos que todos venham juntos, é um projeto de todos nós, para que o nome do senhor seja
glorificado". A seguir, apresenta os dois candidatos que detém o apoio da referida Igreja, quais
sejam, Paulo Ferreira e Juliana da Cruz. Logo em seguida, pergunta se os pré-candidatos estão
presentes, ao que confirma a presença de Juliana, mas não a de Paulo, que estaria doente). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO MENDES DE BASTOS (RECORRENTE)
ISAIAS CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940173
20/08/2024
10:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.698

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600065-32.2024.6.16.0104 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RENATO MENDES DE BASTOS
ADVOGADO: ISAIAS CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR - OAB/PR64736
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ARTIGO 36-A, LEI N. 9.504/1997. PEDIDO DE IMPLÍCITO
DE VOTOS PELO PASTOR EM CULTO DA IGREJA A DETERMINADOS
PRÉ-CANDIDATOS. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS CUJO SIGNIFICADO
DENOTAM EXPLICITAMENTE O PEDIDO DE VOTOS. CARACTERIZAÇÃO
DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DE ISONOMIA
ENTRE CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da respeitável sentença que
julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral
antecipada e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo
36, §3º, da Lei n. 9.504/1997 e artigo 19, §1º, da Resolução TSE n.
23.610/2019.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se
analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido
o caráter eleitoral da publicação, deve–se observar três requisitos
alternativos para a sua configuração: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos. Precedentes do TSE.

2.1. No caso dos autos, o recorrente incorreu na prática de propaganda
eleitoral antecipada tendo em vista que solicitou votos, durante culto
realizado na Igreja da Assembleia de Deus, em favor de pré-candidatos
específicos, mediante utilização de palavras cujo significado denotam
explicitamente pedido de votos, em violação à legislação eleitoral.
Num. 43940173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Renato Mendes de Bastos em
face da respeitável sentença proferida pelo juízo eleitoral da 46ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu, que julgou procedente a representação eleitoral, para condenar o recorrente ao
pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da prática
de propaganda eleitoral antecipada.

Em suas razões recursais (ID 43897247), o recorrente alegou, em síntese,
que não houve pedido explícito de votos durante evento religioso na Igreja Assembleia de
Deus, mas sim manifestação de cunho eleitoral dentro do contexto religioso, o que não
configura propaganda eleitoral antecipada. Requereu, desse modo, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a representação, em face do
ora recorrente, bem como para afastar a multa aplicada no valor de R$ 5.000,00.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso para o fim de manter a sentença que condenou o recorrente ao
pagamento de multa eleitoral por propaganda eleitoral antecipada (ID 43897252).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43912768).

VOTO

a) Da admissibilidade do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Do mérito recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Num. 43940173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal é permitido, portanto, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
Num. 43940173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) ou a utilização de formas proscritas durante o período oficial
de campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a configuração
de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito
de votos, a utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha ou a ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que indiquem
contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n.
9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega

(REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. "

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
Num. 43940173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda
eleitoral antecipada ou não pelo recorrente, eis que, no dia 16 de março de 2024, teria
divulgado apoio político aos pré-candidatos Paulo Ferreira e Juliana da Cruz, durante o
culto realizado na igreja Assembleia de Deus, no município de Foz do Iguaçu.

Veja-se a transcrição dos vídeos acostados aos autos relativos ao
mencionado evento realizado na Igreja Assembleia de Deus (IDs 43897207, 43897208,
43897209, 43897210):

Pastor Renato Mendes de Bastos: E nesse ano, nós vamos exercer nosso direito de
cidadania depositando nossos votos para os respectivos candidatos que serão
apresentados na televisão, no rádio, no jornal, na mídia, nas redes sociais e todos nós
vamos exercer esse direito. Os irmãos sabem que a política e a bíblia sempre
andaram juntos. Por exemplo: o povo de Deus foi salvo por uma ação extraordinária
através do Faraó do Egito por causa de um jovem chamado José. Quando José foi
vendido pelos seus irmãos, José pensava que ele seria escravizado quando, na
verdade, Deus estava enviando José para o palácio do faraó. Deus usou a vida de
José de uma forma tão determinante para salvar o povo de Deus da fome e para que
a nação de Israel prosperasse. E através dessa nação veio Jesus Cristo nosso
senhor. Os irmãos viram, também, que na Corte da Babilônia o povo de Deus foi
usado de forma determinante, como Esther, Daniel e tantos outros para que o povo de
Deus fosse poupado da morte e para que eles vivessem. Nosso Senhor Jesus,
quando morreu, foi crucificado, foi colocado no túmulo de um senador chamado José
de Arimateia. José ficou num tumulo emprestado. Às vezes, as pessoas fazem a
pergunta: se Jesus era tão rico, filho de Deus, dono do ouro e da prata, por que ficou
num túmulo emprestado? E a resposta é muito simples: nosso senhor não ia perder
tanto tempo construindo um mausoléu se ele ficaria lá apenas 3 dias. Aleluia! Então,
as coisas são determinantes e, às vezes, a gente vê uns burburinhos falando algumas
coisas por aí. Aí, às vezes, a pessoa fala assim: ah, isso é coisa do pastor Isaías.
Não, não é. É nossa, né pastor? É de todos nós. É do ministério de Foz do Iguaçu.
Os irmãos sabem que, por diversas vezes, os nossos candidatos bateram na
trave, não é pastor? E nós ficamos todos esses anos, praticamente, nós tivemos
vereador o Eliseu Ferreira, que está aqui e foi vereador. Tivemos o Eliseu
Liberato, o Paulo (inaudível), nosso irmão, foi vereador também. Mas, nos
últimos tempos, nós, a nossa igreja ficou sem representação na câmara da
cidade de Foz do Iguaçu. Então, nosso ministério se reuniu, juntamente, com
nossa presidência, nós resolvemos entrar nesse pleito de uma maneira
diferente: concentrar as nossas forças em duas pessoas para que nós
tenhamos chance de colocar essas duas pessoas lá. E, o dia que a gente
precisar, o nosso presidente precisar, vocês precisarem, a gente ter
representação no poder público. Porque os irmãos sabem que a gente precisa
da política para absolutamente tudo. Então, vocês podem conversar com seus
pastores, nas suas respectivas congregações e seus pastores estão integrados
de tudo que está acontecendo em nosso ministério. E eles vão informar e dizer
para vocês qual é nosso projeto, pelo que estamos orando e pelo que estamos
trabalhando. É um projeto de todos nós e pedimos que todos venham juntos
para que o nome do senhor seja glorificado. O irmão Paulo Ferreira, que é irmão
do pastor Eliseu Ferreira do conjunto (inaudível). Um homem que já bateu na
trave 4 vezes, mas agora vai chegar lá em nome do senhor Jesus. E também a
irmã Juliana da Cruz que é a da outra extremidade da cidade, do Jardim das
Torres. E está aí, né? Está aí a irmã Juliana da Cruz! Deus abençoe
Num. 43940173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

poderosamente. Glória a Deus! Paulo Ferreira está aí? Não está? Está num
compromisso né? Está doente! Vamos orar pelo irmão Paulo Ferreira.

Numa primeira análise, a legislação eleitoral não proíbe que os pré-
candidatos façam menção à pretensa candidatura ou mesmo alusão a qualidades
pessoais, inclusive em eventos privados, desde que não haja pedido explícito de votos.

No caso dos autos, entretanto, o pastor Renato Mendes de Bastos solicitou
expressamente às pessoas presentes no dia do culto que elas "concentrassem as forças
em duas pessoas" a fim de viabilizar a representação da Igreja e de seus apoiadores no
poder público, citando, inclusive, a candidatura de Juliana Andrea Alves da Cruz e Paulo
Ferreira, e utilizando palavras que sugerem ostensivamente o pedido de voto.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PERÍODO VEDADO. PEDIDO DE VOTO POR MEIO DE
EXPRESSÕES COM EQUIVALÊNCIA SEMÂNTICA. DIVULGAÇÃO EM REDE
SOCIAL. PERFIL ABERTO. PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA NÃO
CARACTERIZADA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É vedada propaganda
eleitoral em período anterior a 16 de agosto do ano eleitoral, conforme artigo 36,
caput, da Lei nº 9.504/97. 2. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo
uso de expressões com equivalência semântica, chamadas "palavras mágicas",
como, por exemplo, ""Peço o seu apoio!". 3. A divulgação de mensagem com
pedido explícito de voto, em rede social com perfil aberto, em período vedado,
caracteriza propaganda eleitoral antecipada. 4. Multa fixada no mínimo legal, nos
termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.5. Recurso conhecido e não provido.
REPRESENTACAO nº060039096, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/08/2022.

Demais disso, o recorrente violou a isonomia entre os candidatos ao indicar
os pré-candidatos nominalmente para que os fiéis da Igreja os elegessem em período de
pré-campanha. Outrossim, sustentou que ao eleger essas pessoas específicas, tanto a
Igreja, como os representantes e fiéis seriam beneficiados por ter alguém de sua
predileção no poder público.

Por fim, destaca-se que a realização de propaganda eleitoral no interior de
igrejas viola a regra disposta no artigo 37[2], caput e § 4º da Lei n. 9.504/1997, eis que se
trata de bem de uso comum e, portanto, meio proscrito pela legislação eleitoral para essa
finalidade.

Assim, nada obstante a propaganda antecipada realizada por meio proscrito
possa ensejar a aplicação de multa superior ao patamar estabelecido por ocasião da
sentença, conforme artigo 37, §1º da Lei n. 9.504/1997, no caso dos autos, o valor multa
deve ser mantido em razão da proibição de reformatio in pejus.

Nesse sentido, veja-se precedente deste Regional:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
REALIZAÇÃO DE DISCURSO EM TEMPLO RELIGIOSO LOGO APÓS O CULTO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. SENTENÇAREFORMADA.APLICAÇÃO DE
Num. 43940173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra do artigo 37, caput, e § 4°, da Lei n° 9.504/97 veda de veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza em bem de uso comum, inclusive em
templos religiosos, atraindo a sanção de multa do art. 37, § 1º da Lei nº9.504/97. (RE
nº 266-95.2016.6.16.0155. Acórdão nº 52427. Rel. Dr. Nicolau Konkel Júnior, julgado
em 27/10/2016).

2. O comparecimento de candidato em templo religioso, durante período de
campanha, com a finalidade de se dirigir aos fiéis acerca das suas realizações acerca
do andamento de sua campanha, configura propaganda eleitoral irregular.

3. Recurso conhecido e provido.RECURSO ELEITORAL nº28961, Acórdão, Des. Ivo
Faccenda, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/12/2016.

Há que se concluir, portanto, que a conduta praticada pelo recorrente se
consubstancia em propaganda eleitoral antecipada, eis que evidente o pedido explícito de
votos a determinados pré-candidatos em período vedado pela legislação eleitoral, de
modo que deve ser mantida integralmente a respeitável sentença que o condenou ao
pagamento de multa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto por Renato Mendes de Bastos, para o fim de manter a respeitável
sentença que julgou a procedente a representação eleitoral em face do recorrente e
aplicou multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, §3º, da Lei n.
9.504/1997.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

[2] Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)

[...]

Num. 43940173 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35

§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais
como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de
propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600065-32.2024.6.16.0104 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: RENATO MENDES DE BASTOS - Advogado do RECORRENTE: ISAIAS
CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR - PR64736 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940173 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/08/2024 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082010592433900000042894031
Número do documento: 24082010592433900000042894031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 17:02:35